Tribunal: STF
Processo: HC 238699
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato. Condição de procedibilidade da ação penal. Representação da vítima. Formalidade. Prescindibilidade. Registro de boletim de ocorrência. Depoimento perante a autoridade policial e judicial. Demonstração de interesse inequívoco do ofendido na persecução penal. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Karla Abrantes Nunes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 841.457/SP (evento 11).



    A Paciente foi condenada à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) (evento 13).



    No presente writ, o Impetrante argumenta a necessidade de representação das vítimas para procedibilidade da ação penal em tela, na forma da Lei nº 13.964/2019. Assevera que não houve manifestação clara dos ofendidos no sentido da incriminação da Paciente. Alega que as vítimas, no boletim de ocorrência e durante suas declarações, não citaram a Paciente, pois sequer a conheciam. Sustenta que os ofendidos, caso instados, não teriam representado pela continuidade da persecução criminal contra a Paciente. Requer, em medida liminar, a suspensão do início do cumprimento da pena. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal e, subsidiariamente, pela intimação dos ofendidos para apresentarem representação formal. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, §5º, DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ENTENDIMENTO DO STF PELA RETROATIVIDADE DA LEI NOVA. INTERESSE DA VÍTIMA NA PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção deste STJ, no julgamento do HC 610.201/SP, em 24/3/2021, superando divergência entre as Turmas, pacificou a controvérsia e decidiu pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia. 



    2. O Supremo Tribunal Federal pacificou a divergência até então existente entre suas Turmas e, por maioria, proclamou a retroatividade da lei nova, mesmo após o recebimento da denúncia anterior à Lei n. 13.964/2019. Precedente: HC 208.817 AgRg, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/4/2023, DJe 2/5/2023. Neste precedente restou assentado que a retroatividade da lei deve ser aplicada apenas àqueles casos em que não haja demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal. Ainda assim, se inexistentes elementos indicativos da vontade da vítima na persecução penal, deve o magistrado proceder à respectiva intimação dos ofendidos para que apresentem eventual representação. 



    3. No caso em exame, as vítimas realizaram o registro de ocorrência em sede policial e prestaram depoimentos em juízo, estando suprida a necessidade de representação, pois comprovado o efetivo propósito para a investigação do delito de estelionato, razão pela qual não há falar em flagrante ilegalidade, independentemente da aplicação ou não da lei nova. 



    4. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.817-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, acórdão publicado em 02.05.2023, consolidou orientação no sentido da aplicação retroativa, aos processos em curso, do § 5º do art. 171 do Código Penal, que impõe a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal no crime de estelionato. 



    Além disso, é pacífico na jurisprudência desta Suprema Corte que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.02.2015); ”Qualquer demonstração de vontade da vítima no sentido de ver o infrator processado e julgado criminalmente vale como representação” (HC 141.614, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 09.03.2020); “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Estelionato. Debate acerca da retroatividade que não interessa ao caso concreto, porquanto presente demonstração da inequívoca vontade da vítima de ver processado o agravante” (HC 235.174-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.02.2024); “(...) entendimento sufragado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade de representação formal, nos termos do § 5º do artigo 171 do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, máxime quando resta nítida a vontade da vítima de que o crime seja apurado, independentemente de a denúncia ter sido posterior à entrada em vigor da citada Lei” (RHC 230.535-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2023).



    O Juízo primevo, ao rejeitar a alegada falta de representação da vítima, assinalou que:



    “Embora não tenha havido representação formal das vítimas no caso presente, até porque tal requisito não era exigido quando da prática do crime, os atos por elas praticados não deixam dúvida quanto à sua intenção de ver os réus processados.



    Com efeito, as vítimas procuraram a delegacia para narrar o ocorrido (fls. 06/11,12/15 e 26/27) e entregaram à autoridade policial os documentos de fls. 16/25 e 34/62.



    Posteriormente, no curso do processo, as vítimas foram ouvidas e reafirmaram os relatos iniciais, atribuindo aos réus as condutas narradas na denúncia.



    Conforme entendimento jurisprudencial, a representação não exige forma específica, bastando ato da vítima que demonstre inequivocamente seu interesse na persecução penal (STJ, AgRg no RHC 168517/PR, AgRg no REsp 1970741 / SP).



    Desta forma, estando evidenciado o interesse das vítimas em ver os réus processados, há que se ter por preenchida a exigência de representação para prosseguimento da ação penal.”



    O Superior Tribunal de Justiça, ratificando a decisão das instâncias antecedentes, assentou “ainda que se considerasse a retroatividade da norma à luz da mais recente orientação do STF, não haveria a extinção de punibilidade da acusada no presente caso, pois, no feito, há demonstração do interesse inequívoco das vítimas na persecução penal. Afinal, na hipótese em exame, o Tribunal de Justiça pontuou que houve o registro de ocorrência em sede policial pelas vítimas, além dos depoimentos prestados em juízo”.



    Ademais, para acolher a pretensão defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à demonstração do interesse inequívoco das vítimas na persecução penal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. (...). 2. Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação dos ofendidos no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 226.207-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.05.2023).



    De qualquer maneira, inequívoco, na hipótese dos autos, o interesse dos ofendidos na persecução penal, posto que as vítimas subscreveram boletim de ocorrência na esfera policial, prestaram declarações à autoridade policial e prestaram depoimento em juízo (eventos 6, 8, 9 e 10), com vistas à responsabilização criminal pelo fato delituoso, de modo a satisfazer a condição de procedibilidade prevista no § 5º do art. 171 do Código Penal, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato. Representação da vítima como condição de procedibilidade. Registro de boletim de ocorrência. Prescindibilidade de formalidade na representação pelo ofendido. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 221.236-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.02.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, OITIVA DA VÍTIMA PELA AUTORIDADE POLICIAL E NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019: INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO OFENDIDO NA APURAÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 228.859-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023).



    Por fim, ressalto que a exigência de intimação do ofendido para apresentar representação somente se impõe quando inexistente nos autos inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal (HC 180.421 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/12/2021), hipótese, como se percebe, não ocorrente nestes autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente